Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-30.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito. O autor, condutor de veículo atingido por carro oficial locado, pleiteia ressarcimento pelo valor integral do automóvel, gastos com transporte alternativo e compensação por danos morais. As rés, empresa locadora e locatária, negam responsabilidade. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade solidária das rés, fixando indenização com base em orçamento de reparo, e excluiu os danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) saber se a empresa locadora e a locatária são partes legítimas e solidariamente responsáveis pelos danos causados pelo condutor do veículo locado; (ii) saber se é necessária a inclusão do Distrito Federal na lide ou a denunciação obrigatória da lide; (iii) saber se houve julgamento extra petita ao deferir indenização por transporte alternativo a ser apurada em liquidação; (iv) saber se é devida a majoração da indenização material para o valor integral da Tabela FIPE e o reconhecimento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As rés são solidariamente responsáveis pelos danos causados, nos termos da Súmula no 492 do STF e dos arts. 264, 275 e 942 do CC/2002. A relação jurídica entre locadora, locatária e condutor configura responsabilidade objetiva e solidária.
A denunciação da lide ao Distrito Federal é facultativa. A jurisprudência reconhece que, em casos de responsabilidade solidária, o autor pode acionar apenas um dos responsáveis. A inclusão de ente público causaria tumulto processual.
Não há julgamento extra petita. O pedido de ressarcimento por transporte alternativo foi formulado na inicial, de forma expressa e com reserva de valores futuros. A sentença apenas delimitou sua extensão e determinou que o valor será apurado mediante prova em fase de liquidação.
A sentença baseou a indenização no valor de reparo de R$29.931,57, próximo de 81% do valor da Tabela FIPE (R$ 37.197,00), caracterizando perda total do veículo. A jurisprudência admite o uso do critério da SUSEP (superior a 75%) para configurar perda total. Assim, é devida a indenização integral com base na Tabela FIPE.
Não se reconhece dano moral, pois não houve comprovação de abalo que ultrapasse meros aborrecimentos. A ausência de provas de lesões, impactos à saúde mental ou humilhação pública não permite reconhecer dano extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO: Apelação das rés desprovida. Recurso adesivo do autor parcialmente provido.
Teses de julgamento:
“1. A empresa locadora responde solidariamente pelos danos causados por condutor do veículo locado, mesmo quando vinculado à administração pública.
2. É facultativa a denunciação à lide em casos de responsabilidade solidária, podendo o autor eleger os devedores que pretende demandar.
3. Não há julgamento extra petita quando a condenação decorre da extensão de pedido formulado com previsão de despesas futuras.
4. Caracterizada a perda total do veículo quando o custo de reparo ultrapassa 75% do valor de mercado (Tabela FIPE), sendo devida indenização integral”.